Tribunal: STF
Processo: HC 193978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 66 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. NULIDADES OCORRIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSCITADAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.